Tribunal: TJMT
Processo: 1022820-16.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022820-16.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIANA AMELIA DA SILVA - CPF: 705.377.244-60 (APELANTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA –
COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA –
ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CONSTATAÇÃO -
JUNTADA DE CONTRATO COM OPÇÃO DE ADESÃO AO SEGURO – ANUÊNCIA DO CONTRATANTE – LEGALIDADE DA COBRANÇA -
RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula
539
, do STJ
"É permitida a
capitalização
de
juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Restou evidenciada a contratação do seguro prestamista, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo autor, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, não havendo se falar em venda casada.

Não há se falar em repetição do indébito, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1022820-16.2025.8.11.0041

APELANTE

: MARCIANA AMÉLIA DA SILVA

APELADO:

BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCIANA AMÉLIA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pelo
BANCO PAN S/A
, que julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo marca
Hyundai IX35 2.0, ano 2013/2014, placa OAQ1I70
, em favor do credor fiduciário, e condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

A apelante em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, o direito à gratuidade da justiça, benefício já deferido em primeiro grau, em razão de comprovada hipossuficiência econômica.

No mérito, a recorrente aduz que o veículo é essencial ao transporte diário de seu filho autista, o que torna a apreensão medida desproporcional e atentatória à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e ao princípio da proteção integral da criança (art. 227 da CF e arts. 4o e 53 do ECA).

Defende ainda que houve adimplemento substancial, tendo pago 62% de entrada e 17 das 36 parcelas contratuais (47%), totalizando mais de 60% do valor financiado, o que demonstraria sua boa-fé e intenção de adimplir integralmente o contrato, razão pela qual, a busca e apreensão seria medida desnecessária e desarrazoada.

Aduz que os juros remuneratórios aplicados (2,94% ao mês e 41,65% ao ano) são abusivos, representando sobretaxa de 148,32% em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central em maio de 2023 (28,08% ao ano), o que descaracteriza a mora, nos termos do REsp no 1.061.530/RS (Tema 27/STJ) e da Súmula 72 do STJ.

Sustenta também que houve venda casada de seguro prestamista no valor de R$ 1.970,00 (mil novecentos e setenta reais), contratado com a Too Seguros, seguradora vinculada ao mesmo grupo econômico do banco apelado, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor e pela tese firmada no Tema 972/STJ (REsp no 1.639.320/SP). Requer o reconhecimento da nulidade da cláusula e a restituição dos valores indevidamente pagos.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a abusividade das cláusulas contratuais, com relação aos juros remuneratórios, a nulidade da venda casada, e determinando a restituição do veículo apreendido, com a condenação do banco apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios (Id.
316842367).

Nas contrarrazões, o apelado argumenta que o inadimplemento contratual é incontroverso e que a mora foi devidamente comprovada por notificação enviada ao endereço da devedora, conforme entendimento do STJ no Tema 1132 e Súmula 72.

Afirma que não há abusividade nos juros, pois os encargos pactuados estão dentro da margem tolerada pela jurisprudência do STJ, e que a mera contratação conjunta de seguro não configura venda casada, sendo ônus da apelante demonstrar a imposição, o que não ocorreu.

Ao final, requer a manutenção integral da sentença de procedência, com a consolidação da propriedade do veículo em favor do banco, bem como a condenação da apelante ao pagamento das custas e honorários recursais (Id.
316842367).

O preparo recursal não foi exigido, por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça, conforme certidão acostada no Id.
319070365.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se
dos autos que o
BANCO PAN S/A
ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de
MARCIANA AMÁLIA DA SILVA
, alegando, em síntese, que firmou com a requerida em 31/05/2023 contrato de financiamento para aquisição de bens sob no 096872289, através do qual concedeu à requerida um crédito no valor de R$ 35.345,17 (trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos), a ser pago em 36 (trinta e seis) prestações mensais e consecutivas no valor de R$ 1.605,48 (um mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e oito centavos) cada.

Em garantia das obrigações assumidas, a ré alienou fiduciariamente ao autor o veículo marca HYUNDAI, modelo IX35 2.0, chassi no KMHJU81DBEU726739, ano de fabricação 2013 e modelo 2014, cor BRANCA, placa OAQ1I70, RENAVAM 00567574873.

Afirma que a requerida deixou de efetuar o pagamento das prestações a partir da parcela vencida em 30/11/2024, encontrando-se constituída em mora pela notificação extrajudicial enviada, totalizando um débito no valor de R$ 26.806,77 (vinte e seis mil, oitocentos e seis reais e setenta e sete centavos).

Sobreveio sentença em que o magistrado
a quo
julgou
procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo marca
Hyundai IX35 2.0, ano 2013/2014, placa OAQ1I70
, em favor do credor fiduciário, e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Inconformada, a apelante insurge-se com o presente apelo aduzindo que
os juros remuneratórios aplicados (2,94% ao mês e 41,65% ao ano) são abusivos, representando sobretaxa de 148,32% em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central em maio de 2023 (28,08% ao ano), o que descaracteriza a mora, nos termos do REsp no 1.061.530/RS (Tema 27/STJ) e da Súmula 72 do STJ.

Sustenta também que houve venda casada de seguro prestamista no valor de R$ 1.970,00 (mil novecentos e setenta reais), contratado com a Too Seguro, seguradora vinculada ao mesmo grupo econômico do banco apelado, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor e pela tese firmada no Tema 972/STJ (REsp no 1.639.320/SP).

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a abusividade das cláusulas contratuais, com relação aos juros remuneratórios, a nulidade da venda casada, e determinando a restituição do veículo apreendido, com a condenação do banco apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Pois bem. Como cediço,
com relação ao pedido de revisão das cláusulas, é permitido na ação de busca e apreensão de bem alienado judicialmente, consoante
as disposições contidas no artigo 3o, §§ 3o e 4o, do Decreto-Lei no. 911/69, com a redação conferida pela Lei no. 10.931/2004.

Quanto ao questionamento referente aos
juros remuneratórios,
o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, de acordo com a cédula de crédito bancário para aquisição de veículos, firmada em 31 de maio de 2023 (id.
316841421)
,
os juros remuneratórios fixados foi de
2,94 a.m e 41,65% a.a
, desse modo,
sendo que a taxa de juros apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, no mesmo período era de

2,09% a.m e

28,70
%
a.a
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

Logo, constata-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pelo apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, porquanto não superior a uma vez e meia, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE
– TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – AMBOS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios quando não demonstrado que o percentual impôs ao consumidor desvantagem exorbitante. A mera alegação de discrepância com a média de mercado divulgada pelo BACEN não é suficiente para deferir a revisão.

A Súmula no 541 do STJ permite a capitalização de juros quando há previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior a 12 vezes da mensal.

É válida a Tarifa de Cadastro cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

É configurada venda casada de seguro de proteção financeira quando a cláusula contratual não assegura liberdade na escolha da seguradora, impondo ao consumidor a contratação de entidade integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira.”
(N.U 1000585-17.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024).

Ademais, a parte apelante s
ustenta também que houve venda casada de seguro prestamista no valor de R$ 1.970,00 (mil novecentos e setenta reais), contratado com a Too Seguros, seguradora vinculada ao mesmo grupo econômico do banco apelado, o que configura venda casada.

De acordo com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”
,

porque, além de configurar venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

No caso em análise, verifica-se que houve a contratação de seguro de proteção financeira – prestamista no valor de R$ 1.970,00 (mil novecentos e setenta reais,
contudo, a instituição financeira defende a legalidade da cobrança, visto que a parte autora teve ciência dessa contratação e optou por ela, não havendo falar em venda casada.

Como se vê do instrumento contratual (Id. 316841421), é lícita a cobrança do seguro prestamista, ora questionado nos autos, vez que a parte teve ciência do que estava contratando com opção a anuir com o seguro, não havendo falar em venda casada.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CUSTO EFETIVO TOTAL - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – ENCARGOS MORATÓRIOS PACTUADOS E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - COMISSAO DE PERMANÊNCIA NÃO EVIDENCIADO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO– TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – RESP 1578553/SP (TEMA 958) – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO - LEGALIDADE DA COBRANÇA–SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA -
VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA
– LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

“No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

Não há que se falar em ilegalidade nos encargos de inadimplência, quando as partes pactuaram a incidência de juros remuneratórios cobrados na cédula, mais multa e juros moratórios, portanto, encargos legais e compatíveis entre si, não havendo sequer incidência de cobrança de comissão de permanência.

É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, conforme tese fixada no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (Recurso Especial 1.578.553 - SP (2016/0011277-6 de 28/11/2018) – Segunda Seção - Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da taxa de registro de contrato, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva, o que não se verificou na hipótese, sendo válida a cobrança.

Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada.

“
No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título.
(...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).Não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior, já que inexiste ilegalidade nas cláusulas pactuadas.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10222342820238110015, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ENCARGOS ABUSIVOS – JUROS REMUNERATORIOS - CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – DESCABIMENTO – CAPITALIZAÇAO MENSAL – PREVISÃO EXPRESSA –
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA - OPÇÃO PELA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADES NÃO EVIDENCIADAS – SENTENÇA MANTIDA
– APELO DESPROVIDO.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ), o que foi observado no caso em pauta.
Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.
A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Ausente prova da prática de venda casada do seguro de proteção financeira e tendo sido livremente pactuado entre as partes a sua contratação, não há que se falar em ilicitude da cobrança do valor do prêmio pela instituição financeira.

Apelo desprovido”.
(N.U 1007361-30.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024).

Desta forma, não há se falar em repetição do indébito, vez que a apelante teve pleno conhecimento do contrato entabulado entre as partes, al
ém do que, a instituição bancária em nenhum momento agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedeu conforme o contrato celebrado entre as partes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e por consequência, em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
os honorários recursais de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observada a gratuidade deferida à parte requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026